Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702995-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, LINO MARTINS PINTO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUZIA DA SILVA FERREIRA, FLEURIMAR FERREIRA, FABIO MELO FERREIRA, FRANCO SOLON FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO e OUTROS contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n.o 0720308-41.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de imediato prosseguimento do cumprimento provisório de sentença em desfavor dos três executados já considerados intimados, ante a pendência de intimação da executada LUZIA DA SILVA FERREIRA. Os agravantes alegam que não há necessidade de se aguardar o cumprimento da Carta Precatória destinada à última executada Sra. Luzia, uma vez que a obrigação de reintegração de posse pode se dar quanto a quaisquer dos executados, porquanto a obrigação de fazer é solidária e constante dos rescindidos contratos de promessa de compra e venda e de arrendamento do imóvel. Sustentam que a cada dia que a reintegração de posse não ocorre, os exequentes sofrem imensuráveis prejuízos com a impossibilidade de retomada da posse da fazenda, considerando ainda, que, indevidamente e em enriquecimento sem causa, ainda não vem sendo paga, até o momento, qualquer fruição pela permanência dos executados na posse precária do imóvel. Afirmam que é devido o prosseguimento do feito em desfavor dos demais executados já considerados intimados, em respeito aos princípios da economia e celeridade processual e considerando a executada LUIZA não pode alegar desconhecimento da obrigação de restituição da posse, posto que esta tornou-se precária desde dezembro de 2022. Nesse cenário, aduz que ante a demonstração da plausibilidade do direito vindicado e da possibilidade de maiores prejuízos, é imprescindível a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de se determine o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença a fim de evitar enriquecimento sem causa dos executados com a continuidade da posse precária. No mérito, pleiteiam o conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento, para confirmar a liminar de modo a reformar, in totum, a decisão interlocutória agravada, permitindo o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 55315955 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Lado outro, conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de se determine o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença a fim de evitar enriquecimento sem causa dos executados com a continuidade da posse precária, pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. A decisão vergastada mesmo consignando que o cumprimento de sentença não necessita da intimação de todos os executados, indeferiu o pleito de prosseguimento do feito contra os demais devedores solidários, os quais foram devidamente intimados (ID n.o 55315958 - Pág. 2), determinando que se aguarde o cumprimento da carta precatória enviada ao TJGO para a intimação da devedora LUZIA. Confira-se: “Apesar do cumprimento de sentença não necessitar a intimação de todos os executados para o prosseguimento do feito, no caso em espécie, a questão é específica de obrigação de fazer no que pertine à restituição integral da posse dos imóveis arrendados, para que sejam tomadas as medidas judiciais, caso não ocorra a entrega do bem, se faz necessária a concretização da intimação de todos os integrantes do polo passivo da lide, motivo pelo qual, indefiro o pedido apresentado ao ID 184079508. De qualquer sorte, ainda encontra-se em fluência o prazo ofertado pela decisão de ID 183723677 para a ciência dos segundo, terceiro e quartos executados acerca da suas intimações para impugnação ao cumprimento de sentença. Aguarde-se o cumprimento da carta precatória”. Compulsando os autos, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. No caso, verifica-se que o cumprimento de sentença consiste na obrigação de reintegração de posse em desfavor dos executados (obrigação solidária advinda de contrato) que se encontram na posse precária da fazenda de forma precária desde dezembro de 2022, posto que declarada judicialmente a rescisão de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda do imóvel rural denominado “Fazenda Lagoão”, localizado no Município de Sandolândia/TO, firmado entre as partes em 18/08/2014. Como é cediço, a solidariedade não se presume, conforme dispõe o art. 265 do Código Civil, decorrendo de lei ou da vontade das partes, de modo que na obrigação solidária entre os executados, a dívida pode ser cobrada inteiramente de qualquer um deles (art. 264, CC). O art. 275 do Código Civil ainda acrescenta que: “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Ademais, o art. 139, inciso II, do Código de Processo Civil consagra o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), estabelecendo que o juiz dirigirá o processo velando pelo tempo de tramitação do feito. Assim, condicionar o prosseguimento do feito de cumprimento de sentença à efetiva intimação da executada LUZIA por meio de carta precatória enviada ao TJGO, mesmo estando os demais executados solidários devidamente intimados, é impedir os exequentes de terem satisfeito o direito de reintegração de posse da fazenda, ofendendo a norma jurídica constitucional corroborada com a novel lei processual civil. Demonstrada a probabilidade do direito, vislumbra-se ainda o periculum in mora, posto que a permanência da posse da fazenda pelos executados até o cumprimento da carta precatória de intimação da executada LUZIA pode demorar meses e tem como consequência a ocorrência de enriquecimento sem causa dos devedores com a continuidade da posse precária do imóvel. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença contra os executados devidamente intimados. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador